Tribunal: TJBA
Processo: 2000413-40.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000413-40.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: EDINILSON OLIVEIRA DUARTE

Advogado(s)
:
JAMILSON DA SILVA PACHECO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME HEDIONDO.
PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAMES CRIMINOLÓGICOS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE PARAFÍLICA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO COM BASE EM EXAME CRIMINOLÓGICO.
NÃO CONHECIMENTO. PLEITO
ANTERIORMENTE
APRECIADO POR EST
A TURMA JULGADORA EM TRÊS OPORTUNIDADES NOS AGRAVOS EM EXECUÇÃO Nºs 2000080-88.2025.8.05.0146,
2000797-37.2024.8.05.0146 e
2000492-53.2024.8.05.0146, TODOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
LEI Nº 14.843/2024. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EXAME BASEADO EM LEGISLAÇÃO ANTERIOR E NOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE, E PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime prisional para condenado por estupro de vulnerável, com base em exames criminológicos desfavoráveis que identificaram traços de personalidade parafílica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche o requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto, considerando os resultados dos exames criminológicos desfavoráveis; (ii) avaliar se teria havido violação ao princípio da legalidade, por suposta inexistência de previsão normativa que imponha lapso temporal para a reanálise do mérito do pedido, e (iii) estabelecer se a Lei nº 14.843/2024 se aplica ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que esta Turma Julgadora já se debruçou sobre a validade dos exames criminológicos a que foi submetido o apenado, para o indeferimento do pedido de progressão de regime, ao julgar os agravos de execução nºs 2000797-37.2024.8.05.0146, 2000492-53.2024.8.05.0146, e 200080-88.2025.8.05.0146, da relatoria desta desembargadora, em Sessões de Julgamento realizadas, respectivamente, em 15/05/2025, 2/12/2024, e em 03/10/2024, não devem ser conhecidas as alegações acerca do tema, por se tratar de mera reiteração.

4.

O Juízo da Execução tem discricionariedade para decidir sobre pedidos de benefícios executórios e não é obrigado a reavaliar indefinidamente questões já decididas, salvo se houver novos elementos fáticos. No caso em questão, o agravante não apresentou fatos novos que justificassem mudança na decisão anterior, permanecendo válidas as conclusões dos exames criminológicos que apontam características preocupantes na personalidade do reeducando.

5. A Lei nº 14.843/2024 não se aplica ao caso concreto, pois o exame criminológico foi determinado com base na legislação anterior e nas peculiaridades do delito.

6. A alegação de que a Lei nº 14.843/2024 foi utilizada pelo Juiz de Execução para indeferir a progressão de regime revela-se impertinente tendo em vista que os exames criminológicos - que revelaram traços de personalidade parafílica (pedofilia), e justificou o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo - fundamentou-se em disposições jurisprudenciais preexistentes, conforme Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte, e na extensão conhecida, desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: 1. Em crimes hediondos, especialmente estupro de vulnerável, é admissível o exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime com base nas Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF. 2. O resultado desfavorável do exame criminológico que identifica traços de personalidade parafílica justifica o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. 3. A superveniência da Lei n. 14.843/2024, que instituiu a obrigatoriedade do exame criminológico para determinados delitos, não altera a solução do caso concreto quando a exigência de realização do exame já se encontrava fundamentada em jurisprudência consolidada anterior, a qual admitia essa exigência desde que devidamente motivada pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CP, art. 217-A; Lei nº 8.072/90, art. 1º, VI; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, AgRg no HC n. 1.002.511/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS); TJ-SP, Agravo de Execução Penal: 00009485720258260521 Santos, Relator.: Tetsuzo Namba; TJ-BA, Agravo de Execução Penal: 20004856120248050146, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
n°
2000413-40.2025.8.05.0146
, sendo agravante
EDINILSON OLIVEIRA DUARTE
e agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE,
e, na extensão conhecida,
NEGAR PROVIMENTO a este AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,